Tribunal: TJMT
Processo: 0000620-91.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, representada pela Defensoria Pública Estadual, contra a decisão da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, em que visa a condenação do Município recorrido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria.
Ao apreciar a admissibilidade do Recurso Extraordinário foi prolatada decisão determinando o sobrestamento deste feito até o julgamento do Tema no 1.002 do excelso Supremo Tribunal Federal.
No entanto, melhor analisando reconheço que houve equívoco na decisão que determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário, com fundamento no referido tema de repercussão geral, pois ao caso deve aplicado o Tema 1.064 e não Tema 1.002.
Sendo assim, a decisão que determinou o sobrestamento deste feito, com fundamento no Tema no 1.002 do Supremo Tribunal Federal, deve ser revogada.
Esclareço melhor.
Foi requerido e acolhido o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema no 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, mas este Tema se refere a “DISCUSSÃO RELATIVA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA, EM LITÍGIO COM ENTE PÚBLICO AO QUAL VINCULADA”.
No entanto, neste caso, deve ser aplicado o Tema no 1.064 da Suprema Corte Constitucional, pois este Tema diz respeito a “CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE DEFENSORIA PÚBLICA VINCULADA A ENTE DIVERSO”.
Assim, se fosse pretendida a condenação do Estado de pagar honorários advocatícios aplicar-se-ia o Tema no 1.002 do STF, por ser entidade a qual a Defensoria Pública Estadual é vinculada. Mas, como neste caso a pretensão é de condenação do município de pagar honorários advocatícios, o Tema a ser aplicado é o de no 1.064, por ser a Defensoria Pública vinculada a ente federativo diverso, qual seja o Estado.
O Supremo Tribunal Federal em julgamento realizado em 13/09/2019, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário Com Agravo 1.217.850/AL, por unanimidade, decidiu pela inexistência de repercussão geral, Tema 1.064, por ser infraconstitucional, bem como constou expressamente ser distinto do Tema de repercussão geral no 1.002, eis o que consta ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. LITÍGIO COM ENTRE FEDERADO DIVERSO DAQUELE AO QUAL SE VINCULA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. É infraconstitucional a controvérsia fundada na possibilidade de condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da defensoria pública vinculada a ente federal diverso.
2. Matéria distinta daquela tratada no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE no 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso), na qual se discute o pagamento de honorários à defensoria pública em litígio com o ente público ao qual vinculada.
3. Ausência de repercussão geral.
O Ministro relator, em seu voto, procurou deixar bem claro que a matéria tratada no Tema no 1.002 é distinta daquela discutida no Tema no 1.064, pois disse:
“Por fim, a matéria apreciada neste recurso não se confunde com aquela tratada no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE no 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso), no qual se discute a seguinte questão: saber se a proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Em suma, enquanto a problemática deste processo versa sobre a condenação de ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de defensoria pública vinculada a ente diverso, o precedente da repercussão geral tem como objeto a condenação do mesmo ente ao qual a defensoria é vinculada.
Diante do exposto, ratificando a jurisprudência da Corte, manifesto-me pela natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à possibilidade de condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de defensoria pública vinculada a ente diverso, e, no caso concreto, pelo conhecimento do agravo e pelo não provimento do recurso extraordinário, com a consequente manutenção do acórdão recorrido.
Proponho, por fim, a seguinte tese de repercussão geral:
É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia fundada na possibilidade de condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de defensoria pública vinculada a ente federado diverso.
O tema fático-jurídico aqui em discussão traz a debate jurídico se há repercussão geral a discussão ao respeito de o Município Recorrente ser condenado a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, a título de sucumbência, quando for vencido. Mas, pela referida decisão da Corte Suprema, foi reconhecida a inexistência de repercussão geral, por se tratar de matéria infraconstitucional.
O art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II – (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: “A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11”.
Ademais, se não fossem observados os argumentos supra, ainda assim, o recurso extraordinário não alcançaria seguimento, pois, por uma simples análise, vislumbra-se também a nítida intenção de provocar o reexame da matéria fático-probatório, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
O Supremo Tribunal Federal assentou que as alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1a Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2a Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.
A respeito da alegada ofensa ao princípio da legalidade, “O princípio constitucional da legalidade, quando debatido sob a ótica infraconstitucional, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor da Súmula 636 do STF” (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 721.670 RIO DE JANEIRO, RELATOR. MIN. LUIZ FUX).
Como já dito, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.217.850, Tema no 1.064 decidiu pela inexistência de repercussão geral:
Tema
Leading case
Assunto/Assunto:
Decisão
1.064
ARE 1217850
Condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de defensoria pública vinculada a ente diverso.
Inexistência de repercussão geral, por se tratar de matéria infraconstitucional
Assim, no presente Recurso Extraordinário se discute questão à qual o excelso Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, pois decidiu no tema em epígrafe que não se trata de matéria constitucional.
Sendo assim, neste caso, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
Ante o exposto, principalmente em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no Tema no 1.064 do Supremo Tribunal Federal, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, revogo a decisão que determinou o sobrestamento deste feito, e NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única